Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708180-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO FILIPE NEVES ALVES IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O O Ministério Público tomou ciência do Acórdão informando seu desinteresse em recorrer (ID. 70841083). A Defesa apresentou petição informando os novos endereços para localização do paciente (Id. 71066484). Assim, devolvo os autos à Secretaria para promover a intimação do paciente acerca do teor do Acórdão e para assinar o Termo de Compromisso e Declaração de Residência. Após a intimação do paciente, aguarda-se o decurso do prazo, caso não haja recurso, para certificação do trânsito em julgado, na Secretaria, enviando cópia do julgamento ao juízo de origem. Por fim, arquive-se o feito, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator